Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742243-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO ANTONIO SOARES Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Odilon Francisco de Araújo contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de João Antônio Soares (proc. no 0713156-54.2019.8.07.0009), indeferiu pesquisa automática e reiterada de ativos em nome do agravado via SisbaJud (“teimosinha”). Foi deferida, contudo, a pesquisa em modo não reiterado (ID no 109590819). 2. Não foi feito pedido de efeito suspensivo ou de liminar. O agravante não providenciou o preparo, mas afirmou ser beneficiário da justiça gratuita. Intimado para juntar documentos que demonstrassem a necessidade do benefício (ID no 31798393), o agravante pediu dilação de prazo para cumprimento da determinação (ID no 32280533), o que foi deferido (ID no 32303799). 3. Foram apresentados os documentos de IDs no 32318902 a no 32318908. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso concreto. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 8. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 9. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 10. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 11. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/9/2020, às 12h10). 12. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 13. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais de quem pleiteia o benefício. 14. Embora não tenha especificado qual espécie, nota-se que o agravante recebe R$ 1.100,00 de benefício previdenciário do INSS (IDs no 32318902, 32318903 e 32318904). No informe de rendimentos financeiros referentes ao imposto de renda pessoa física, ano-calendário 2018, 2019 e 2020, não constam dados declarados em seu nome (IDs no 32318905 a 32318908). 15. No processo originário, há informação de que seja comerciário, com endereço na CSA 3, lote 12, Edifício Itapeti, Taguatinga/DF. A dívida cobrada pelo agravante em 5/12/2019 era de R$ 52.892,48, decorrente de negociação de um veículo Fiat/Uno (IDs no 51548999; no 51549178 e no 57327352 dos autos originários). Embora afirme residir em Samambaia Sul/DF, está patrocinado por escritório do Rio de Janeiro (OAB/RJ 82.127). 16. Apesar de ser possível que receba outra renda decorrente do comércio, o extrato bancário e os extratos de declaração de imposto de renda desde 2014 não evidenciam realidade incompatível com o benefício. 17. Defiro a gratuidade de justiça. Dispositivo 18. Defiro o pedido de gratuidade de justiça feito pelo agravante. 19. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se o agravado, João Antônio Soares, para, querendo e no prazo legal, apresente contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO